Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-90.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003810-90.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO ELSON PEREIRA - CPF: 209.417.571-53 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL DA SEGES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – PROGRESSÃO – DIREITO PRIVATIVO DOS SERVIDORES EFETIVOS – ORDEM DENEGADA.

O instituto de decadência não se aplica em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

Preconiza o art. 19 do ADCT que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Conforme o entendimento prevalente na jurisprudência do C. STF, o servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira. (EI 87019/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 20/09/2013).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1003810-90.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

SEBASTIÃO ELSON PEREIRA

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E GERENTE DE AVALIAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
Mandado de Segurança
, impetrado por
Sebastião Elson Pereira
,
contra ato supostamente ilegal praticado pelos
Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
e
Ger
e
nte de Avaliação e Desempenho Profissional da SEGES
, consubstanciado na determinação do impedimento da progressão na carreira para o nível imediatamente posterior, por considerar que o Impetrante, por ser estabilizado constitucionalmente, não teria direito à progressão funcional.

Aduz, o Impetrante, em síntese, que é servidor público estadual desde o ano de 1980, e foi estabilizado constitucionalmente, estando devidamente enquadrado na carreira, fazendo gozo de todos os direitos, tais como promoção, enquadramentos em mudanças legislativas e outros atinentes ao cargo ocupado.

Assevera que, por esse motivo, tem o direito de ser enquadrado para integrar a carreira respectiva, tendo requerido a sua progressão funcional, o que foi indeferido.

Afirma que, foi enquadrado na carreira há décadas, e sua situação não pode ser modificada, posto que as relações entre o Estado e seus servidores e administrados devem-se estabilizar em nome da segurança jurídica.

Argumenta que não há razão para admitir a prevalência e manutenção do ato praticado pelos Impetrados, que, por meio da ordem de serviço n. 027/2016, impediu a progressão vertical do Impetrante nos autos do procedimento administrativo n. 63228/2017, por considerar que por ser estabilizado constitucionalmente, não teria direito à progressão na carreira, em virtude de não poder ser na carreira enquadrado.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar, para, que, fosse determinada a revogação dos efeitos das retro mencionadas ordem de serviço e informação a seu respeito, de modo, a possibilitar a progressão na carreira para o nível imediatamente posterior, em virtude da decadência do direito da Administração Pública de rever seu ato de enquadramento na carreira. No mérito requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 605001.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações. Argumentou, na oportunidade, que a alegada impossibilidade de a Administração rever seus atos pela oposição do óbice da prescrição/decadência não encontra ressonância no entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, em razão de que tais institutos
não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, de
modo que,
o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Citou precedentes jurisprudenciais nesse sentido e, por fim, rogou pela denegação da segurança postulada na inicial
(ID 690169).

Houve decisão acolhedora de embargos de declaração sem atribuição dos efeitos infringentes (ID 708582).

A autoridade coatora deixou fluir
in albis
o prazo para apresentar informações (ID 951321).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 984514).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Sebastião Elson Pereira,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso
e
Ger
e
nte de Avaliação e Desempenho Profissional da SEGES
, consubstanciado no impedimento da progressão na carreira para o nível imediatamente posterior, por considerar que o Impetrante, por ser estabilizado constitucionalmente, não tem direito à progressão funcional.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

De início,
a
lega o Impetrante que, o poder da Administração de anular seus próprios atos eivados de nulidade não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica. Neste ponto, com base no art. 54 da Lei 9.784/99, afirma que o prazo para a Administração anular os atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos.

Pois bem.

É certo que à Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa. Esta que, por sua vez, se revela na possibilidade de revisão de seus atos seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade.

Sobre o tema, trago a lume o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das Súmulas nos 346 e 473. Pela primeira, “a Administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos”; e nos termos da segunda, “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles nãos e originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (in, Direito administrativo, 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2009).

Com efeito, ao desfazimento dos atos eivados de ilegalidade dá-se o nome de invalidação ou anulação. Esta nada mais é que a restauração da ordem jurídica, tendo em mira o princípio da legalidade e a indisponibilidade do interesse público.

A propósito, conveniente, citar trechos da lição da professora Clarissa Sampaio Silva, no intuito de reforçar o raciocínio ora percorrido:

"O desfazimento dos atos viciados pela própria Administração ocorre mediante a invalidação, que pode ser conceituada como a eliminação de um ato administrativo, por outro ato ou por decisão judicial, em virtude de violação à ordem jurídica, com a desconstituição dos efeitos por ele produzidos. A invalidação ou anulação, é, pois, feita por meio de um ato administrativo que desfaz o outro (tal técnica foi elaborada pelo Conselho de Estado Francês no início do século XX), incidindo apenas sobre o ato, na hipótese de este não ter ainda gerado efeitos, ou sobre o ato e seus efeitos."

Entrementes, importante destacar que, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito dos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

“a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça.”

Sobre o tema, Robert Alexy afirma:

"as colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isto não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade o que houve é que um dos princípios tem precedência sobre o outro em determinadas condições. Sobre outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta".

George Marmelstein retrata bem essa situação:

“A ponderação é uma técnica de decisão empregada para solucionar conflitos normativos que envolvam valores ou opções políticas, em relação aos quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se mostram suficientes. É justamente o que ocorre com a colisão de normas constitucionais, pois, nesse caso, não se pode adotar nem o critério hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma antinomia de valores”.

Feitas essas ponderações, cumpre registrar que, o fato de o servidor ou empregado público contemplado pelo art. 19 do ADCT ser beneficiado com a estabilidade excepcional livra-o da exoneração ou demissão imotivada (como, por exemplo, aquela prevista no art.
169
,
§ 3o
,
II
, do
texto constitucional
),
mas não o torna integrante da carreira.
Tanto assim que o § 1o do mesmo art. 19 do ADCT define que o tempo de serviço dos servidores de que trata o artigo será considerado como título no caso de se submeterem a concurso público para fins de efetivação.

A norma contida no art.
54
,
§ 2o
, da Lei
9.784
/99, deve, então, ser interpretada como exceção ao dever da Administração Pública de anular seus próprios atos quando ilegais, traduzido no princípio da autotutela e materializado na súmula 473 do STF,
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

In casu,
constata-se dos autos que o Impetrante teria direito aos reenquadramentos, respectivamente, em 16-9-13 e 16-9-16, para os níveis 11 e 12 (ID n. 569809), todavia, como foi instaurado o processo administrativo sob o no.: 63228/2017 (ID no 569808), em 8-2-17, ou seja, dentro do período de 5 (cinco) anos, a administração exerceu o direito de rever seus atos no prazo quinquenal, afastando, portanto, a decadência.

Nessa linha de raciocínio, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que basta a instauração do processo administrativo,

dentro do prazo decadencial, para obstar os efeitos da decadência. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE FUNÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DO ART.
54
DA LEI N.
9.784
/99 (CAPUT E § 2o). DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 1. O art.
54
,
§ 2o
, da Lei n.
9.784
/99 considera como exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. No caso concreto, a instauração de procedimento administrativo se deu dentro do prazo quinquenal, em
que se obedeceu o contraditório e a ampla defesa, não se caracterizando decadência. 2. Agravo regimental não provido."(AgRg no RMS 44.362/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). [Destaquei]

Na hipótese versada nos autos, o processo administrativo efetivamente foi inaugurado e decidido antes do escoamento do prazo decadencial, razão pela qual inexiste ilegalidade nessa decisão administrativa, não merecendo prosperar a impetração nesse ponto.

Diante desse contexto, entendo, ainda, que, o caso em mesa, não permite após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da segurança jurídica, pois este não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

Parece-me, então, com a devida vênia daqueles que entendem de modo diverso que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

Esta é inclusive a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. 1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não ocorre a decadência administrativa em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público (RMS 48.848/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 18/8/2016). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1108774/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 5/4/2018).

Por outro lado, preconiza o art. 19 do ADCT
que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

A estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. Veja-se:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. [Destaquei].

Dessa forma, não sendo, portanto, o Impetrante efetivo e sendo sido tão somente considerado estável no serviço público, inviável a sua progressão funcional, visto que possui apenas o direito de permanecer no serviço público, vinculado à função originária, não possuindo o direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Sobre o tema, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua - além da estabilidade -

efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 400.343-AgR/CE, Rel. Min. Eros Grau). Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). (STF, decisão monocrática, AI 819148/PE, relator Ministro Ricardo Lewandowski,DJe 4/11/2011). [Destaquei].

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADADE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADEE ESTABILIDADE. (...) 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. (...)
Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
. (...)” (RE 163.715/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa). [Destaquei]

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício

MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA ENTRE SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. “
O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT , o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.”
(STF, Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 19/12/1996).(N.U 0098638-32.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016). [Destaquei].

EMBARGOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR ESTABILIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT - SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A ESTABILIZAÇÃO - EFETIVIDADE - AUSÊNCIA – SERVIDOR QUE NÃO INTEGRA A CARREIRA, NÃO POSSUINDO OS MESMOS DIREITOS DO EFETIVO - VOTO VENCIDO - CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO C. STF E
DEMAIS

TRIBUNAIS

PÁTRIOS
-
PREVALÊNCIA
-
EMBARGOS

INFRINGENTES

PROVIDOS
.
Conforme o entendimento prevalente na jurisprudência do C. STF, o servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, que não foi aprovado em concurso público após a estabilização, não possui direitos idênticos ao servidor efetivo, dentre eles, o de progredir na carreira
. (EI 87019/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 20/09/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020